Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas, a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do agente e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, tudo a partir de elementos concretos a indicar o periculum libertatis.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, que, na hipótese, está suficientemente justificado pela complexidade do feito e pelas medidas de segurança adotadas pela Justiça do Distrito Federal para minimizar os efeitos da disseminação da COVID-19.
3. Ordem denegada.